Tribunal: TJES
Processo: 5009610-26.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009610-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE DE LOURDES GUERRA TAMANHONI
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002909-67.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: IVONE DE LOURDES GUERRA TAMANHONI

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por
IVONE DE LOURDES GUERRA TAMANHONI
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
, alegando que, ao consultar seu extrato de pagamento no site "Meu INSS", percebeu descontos indevidos de R$28,24 mensais, a título de "Contribuição Sindiapi", entre abril e agosto de 2024, sem sua autorização. A Recorrente, que não celebrou qualquer contrato com o referido sindicato, pleiteia a nulidade dos descontos, a restituição dos valores em dobro e a indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “[...] determinar que a requerida se abstenha de promover novos descontos a título de “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI” em prejuízo da parte postulante, bem como restitua a quantia de R$ 141,20 (cento e quarenta um reais e vinte centavos) a título de dano material, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação. Julgo improcedente o pedido de dano moral aduzido, conforme fundamentação supra [...]”.

(3). Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, acolho a tese recursal, uma vez que de fato a sentença de origem deixou de observar o pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da Recorrente.

Neste contexto, compulsando o documento histórico de créditos de ID. 13176968, observo que a Recorrente sofreu descontos, sob a rubrica: “242 CONTRIBUICAO SINDIAPI” com início em 04.2024 comprovados até 08.2024, todas no valor de R$ 28,24.

Sendo assim, apurou-se que a Recorrida descontou indevidamente do benefício da Recorrente, o importe de R$ 141,20, na forma simples.

Dessa sorte, uma vez reconhecida de forma acertada pela sentença de origem a ausência de relação entre as partes é de rigor a restituição do valor de R$ 141,20, porém, na forma dobrada.

Destaco que o STJ firmou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (tese firmada pelo STJ no julgamento do paradigma EAREsp 676.608).

Dessa sorte, prudente é a condenação do Recorrido ao pagamento de R$282,40, e, que já está na forma dobrada, sem prejuízos de eventuais descontos indevidos que ocorram até o final da lide que sobrevieram aos autos.

(5). Quanto aos danos morais entendo pertinente a tese recursal de que necessária a fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, principalmente no caso em que se viu sendo descontados valores do seu benefício que por sua vez tem caráter alimentar.

Nesse sentido:

Ação declaratória. Constatação, pela autora, de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, decorrentes de empréstimo consignado. Negativa da celebração. Réu não demonstrou regular contratação do empréstimo. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do contrato, condenando o banco a restituir, em dobro, os valores descontados da aposentadoria da autora, e em indenização por danos morais, no valor correspondente a R$ 15.000,00. Apelo de ambas as partes. Caracterizada falha na prestação do serviço Declaração de inexigibilidade do contrato, e condenação da ré à devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor que é de rigor. Restituição, porém, que deve ser dobrada.
Danos morais caracterizados, uma vez que os descontos incidiram nos proventos de aposentadoria da parte autora, causando desequilíbrio econômico, repercutindo em sua esfera psicológica,
cujo valor fixado em primeiro grau, correspondente a R$ 15.000,00, deve ser mantido. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Recursos desprovidos.(TJ-SP - AC: 10066278320208260266 SP 1006627-83.2020.8.26.0266, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)(original sem grifos)

Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para o caso em comento.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a
CONDENAR
a Requerida, ora Recorrida ao pagamento de R$282,40 ,e, que já está na forma dobrada a título de danos materiais, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

E, por fim para arbitrar os
danos morais em R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), devendo ser observada a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado n° 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)